Tribunal: STF
Processo: AI 389809
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1.Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional não cogitada pelo acórdão recorrido (Súmula 282), não
 admitido pela jurisprudência do STF o chamado "prequestionamento
implícito".
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
requisitos para participação em concurso: debate que reclama reexame
 de fatos e provas, inviável no RE (Súmula 279).